Tribunal: TJPA
Processo: 0800659-48.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800659-48.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALLAN GOMES MOREIRA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE RESPONSABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstantes esses argumentos, verifico que o agravante era Presidente do Instituto de Previdência na época da ocorrência dos fatos.

2. A ação de improbidade administrativa, mecanismo regulado pela Lei n.º 8.429/92, tem por escopo afastar os atos atentatórios à moralidade administrativa, retirando os maus gestores e impondo as sanções cabíveis.

3. Observo que na petição inicial houve o detalhamento na descrição do fato, havendo fundamentação jurídica que leva à tipificação da conduta revestida de improbidade.

4. Com efeito, nos termos dos artigos 9°, 10° e 11° da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a caracterização do dolo é imprescindível para a consumação do ato improbo, admitindo-se, no entanto, a culpa para a configuração do ato que causa lesão ao erário.

5. Acontece que, o momento adequado para a análise desses elementos (dolo e culpa) ocorrerá no julgamento do mérito da demanda, ou seja, após a instrução do feito, ocasião em que a lide estará suficientemente madura para ser dirimida.

6. Neste momento processual, ademais, deve vigorar princípio
in dubiu pro societate
, onde entende-se que, na dúvida, deve o interesse público ser resguardado.

7. Nessa senda, o artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa diz que para efeito de decretação de indisponibilidade de bens é suficiente a existência de fundados indícios de responsabilidade. Na espécie, esses indícios estão consubstanciados no ofício dirigido ao agravante para que cumprisse a ordem judicial emanada e que foi recebido pelo setor do protocolo administrativo da autarquia.

8. Além disso, a peça recursal não contém argumentos que afastem a decisão ora combatida e, sabe-se que, a fase instrutória possibilitará melhor análise dos fatos e o adequado julgamento do mérito da demanda.

9. Por fim, registro que o agravante não conseguiu comprovar que os valores bloqueados têm natureza alimentar.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

conhecer
do
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, tendo como um dos réus o agravante, e que determinou o seguinte:

Ante o exposto, defiro o pedido antecipatório de indisponibilidade de bens de ALLAN GOMES MOREIRA e GILSON ROCHA PIRES, até o limite de valor de R$37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais) adotando-se as seguintes providências e os seguintes critérios: a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; b) expedição de ofícios aos Registros de Imóveis de Belém (PA) para a indisponibilidade de todos os bens e direitos lá registrados em relação aos Demandados, informando ao Juízo, em 10 (dez) dias, as medidas adotadas e atos praticados; c) expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém (PA) para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam, os indigitados réus, sócios ou usufrutuários de cotas; d) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as serventias extrajudiciais do Estado; e) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais os réus sejam sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias; f) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome dos Requeridos; g) bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras dos Réus; Notifiquem-se e intimem-se, pessoalmente, os réus ALLAN GOMES MOREIRA e GILSON ROCHA PIRES , bem como o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e o Estado do Pará, para, querendo, oferecerem manifestação prévia por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º da Lei n.º 8.429/92. Dê-se ciência ao Ministério Público. Servirá a presente decisão como Mandado de NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA). Cumpra-se, na forma da Lei nº 11.419/2006. Belém, 22 de janeiro de 2019. JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

O recorrente aduz a sua ilegitimidade como réu, pois, no seu entendimento, a Procuradoria do Instituto de
Gestão Previdenciária tem exclusiva responsabilidade no âmbito da Notícia de Fato instaurada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Diz que, na condição de Presidente do IGEPREV, não fora pessoalmente intimado para cumprir a decisão proferida
no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirma inexistir conjunto probatório quanto à ocorrência de improbidade administrativa, que não houve a individualização da conduta e a caracterização do dolo.

Em razão dos fundamentos acima, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o seu provimento.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id 1520432).

Contrarrazões (Id 3334740).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (Id 3345584).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão por videoconferência.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O agravante questiona a decisão agravada que determinou a indisponibilidade de seus bens, no bojo da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, na qual figura como um dos réus acusados da prática de improbidade administrativa consistente em violação aos princípios da administração e lesão ao erário.

Essa ação encontra-se lastreada na afirmativa de que os réus descumpriram ordem judicial nos autos do processo
0800665-45.2015.8.14.0954

então na fase de cumprimento de sentença, e que em razão desse descumprimento a autarquia foi obrigada a arcar com o ônus imposto judicialmente para pagamento de astreintes no valor de
R$37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais),

em favor da autora desse feito.

O recorrente aduz, no entanto, a sua ilegitimidade como réu, pois, no seu entendimento, a Procuradoria do Instituto de
Gestão Previdenciária tem exclusiva responsabilidade no âmbito da Notícia de Fato instaurada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Diz que, na condição de Presidente do IGEPREV, não fora pessoalmente intimado para cumprir a decisão proferida
no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirma inexistir conjunto probatório quanto à ocorrência de improbidade administrativa, que não houve a individualização da conduta e a caracterização do dolo.

Não obstantes esses argumentos, verifico que o agravante era Presidente do Instituto de Previdência na

época da ocorrência dos fatos.

A ação de improbidade administrativa, mecanismo regulado pela Lei n.º 8.429/92, tem por escopo afastar os atos atentatórios à moralidade administrativa, retirando os maus gestores e impondo as sanções cabíveis.

Observo que na petição inicial houve o detalhamento na descrição do fato, havendo fundamentação jurídica que leva à tipificação da conduta revestida de improbidade.

Nesse sentido, verifico que a conduta do agravante foi devidamente individualizada, conforme se extrai do seguinte trecho da petição inicial da Ação proposta pelo
Parquet
:

Assim, o magistrado oficiou o Presidente do IGEPREV/PA, Sr. Allan Gomes Moreira, para que aquele procedesse ao cumprimento da sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disciplina o art. 12 da Lei 12.153/2009 (ID 161203). Todavia, mesmo ciente, aquele não apresentou resposta, mantendo-se inerte.

Assim, tem-se que ao agravante foi imputada a conduta de ter se mantido inerte em relação ao ofício que lhe foi dirigido para efeito de cumprimento de decisão judicial. Portanto, restou individualizado o seu comportamento apontado como improbo.

Apesar de o agravante alegar que não teve ciência desse ofício, pois teria sido apresentado no setor de protocolo administrativo da autarquia, o qual não teria lhe encaminhado para deliberação, a realidade, no entanto, é que tal afirmação precisa melhor esclarecida, e isso poderá ser feito naturalmente ao longo da instrução processual.

Com efeito, nos termos dos artigos 9°, 10° e 11° da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a caracterização do dolo é imprescindível para a consumação do ato improbo, admitindo-se, no entanto, a culpa para a configuração do ato que causa lesão ao erário.

Acontece que, o momento adequado para a análise desses elementos (dolo e culpa) ocorrerá no julgamento do mérito da demanda, ou seja, após a instrução do feito, ocasião em que a lide estará suficientemente madura para ser dirimida.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO E DE DOLO. QUESTÃO DE MÉRITO A SER ANALISADA EM SEDE PRÓPRIA. PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NOS TERMOS DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
No juízo de prelibação, próprio para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, não se afigura juridicamente possível julgar, com profundidade, sobre a existência, ou não, de dolo, assim como de boa-fé, uma vez que essas matérias são afetas ao mérito da causa, devendo, portanto, serem examinadas no decorrer do processo
. 2. "A tutela específica do art. 11 da Lei 8.429/92 é dirigida às bases axiológicas e éticas da Administração, realçando o aspecto da proteção de valores imateriais integrantes de seu acervo com a censura do dano moral. Para a caracterização dessa espécie de improbidade dispensa-se o prejuízo material na medida em que censurado é o prejuízo moral. A corroborar esse entendimento, o teor do inciso III do art. 12 da lei em comento, que dispõe sobre as penas aplicáveis, sendo muito claro ao consignar,"na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver..."(sem grifo no original). O objetivo maior é a proteção dos valores éticos e morais da estrutura administrativa brasileira, independentemente da ocorrência de efetiva lesão ao erário no seu aspecto material". (REsp 695.718/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 234). 3. In casu, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida por não se tratar de hipótese que autoriza a sua rejeição, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, que não contempla o exame antecipado do elemento subjetivo da conduta, visto que, por sua própria natureza, demanda a produção de provas no momento processual adequado. 4. Não se convencendo o juiz da causa da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, deve a petição inicial ser recebida, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. 5. Agravo desprovido.
(TRF-1 - AG: 55759 DF 2009.01.00.055759-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 20/09/2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.146 de 08/10/2010). (Grifei).

Neste momento processual, ademais, deve vigorar princípio
in dubiu pro societate
, onde entende-se que, na dúvida, deve o interesse público ser resguardado.

Nessa senda,
o artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa diz que para efeito de decretação de indisponibilidade de bens é suficiente a existência de fundados indícios de responsabilidade. Na espécie, esses indícios estão consubstanciados no ofício dirigido ao agravante para que cumprisse a ordem judicial emanada e que foi recebido pelo setor do protocolo administrativo da autarquia.

Além disso, a peça recursal não contém argumentos que afastem a decisão ora combatida e, sabe-se que, a fase instrutória possibilitará melhor análise dos fatos e o adequado julgamento do mérito da demanda.

É preciso registrar, ainda, a desnecessidade de comprovação do
periculum in mora
para a decretação de indisponibilidade de bens, por ser presumido na situação, tal como assentado em jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RAZOÁVEIS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa decorrente da denominada Operação Fundo do Poço, na qual se apuram atos consistentes em fraudes em licitações e pagamento de propinas, além de crimes investigados em Ação Penal própria. 2. O Juízo de primeira instância, a partir do exame dos fatos da causa, concluiu pela verossimilhança das alegações feitas na inicial, razão pela qual decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos. 3. O Tribunal a quo deu provimento ao Agravo de Instrumento dos réus, sob o fundamento de que, "em que pese a clara opção feita pelo Colendo STJ, em julgamento de representativo da controvérsia, no sentido de que a medida de indisponibilidade de bens caracteriza-se numa tutela de evidência, fico com a tese contrária, qual seja, aquela que entende se tratar de tutela de urgência, o que acarreta a necessidade de demonstração não só do fumus boni júris, mas também do periculum in mora". 4. A
Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa [...]" (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014).
5. O Tribunal de origem rebelou-se, frontal e conscientemente, contra esse entendimento, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC/2015, art. 489, § 1º, VI) e ignorando que tribunais e juízes devem decidir sob o pálio do respeito ao sistema jurisdicional. 6. Recurso Especial provido, para restaurar a decisão de primeira instância. 7. Cópia desta decisão deve ser remetida ao Conselho Nacional de Justiça para as providências cabíveis, tendo em vista a afronta expressa, consciente e inequívoca de precedente firmado por esta Corte no julgamento de recurso representativo da controvérsia. (STJ - REsp: 1809837 SC 2019/0108054-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019). (Grifei).

Por fim, registro que o agravante não conseguiu comprovar que os valores bloqueados têm natureza alimentar.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2020